Tribunal: TCU
Processo: 032.880/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10650/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.880/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carrilho Oberdan Guanais Aguiar (CPF XXX.988.605-XX); Eliel Ferreira do Nascimento (CPF XXX.934.714-XX); Eline Almeida Santos (CPF XXX.296.165-XX); Gabriela Oliveira Mota da Silva (CPF XXX.778.425-XX); Marcelo Giovani de Oliveira (CPF XXX.605.566-XX); Paulo Sergio da Silva Rocha (CPF XXX.510.135-XX); Rogerio Soares Cordeiro (CPF XXX.486.618-XX); Rosana Vieira Santos (CPF XXX.387.625-XX) e Samuel de Souza Mendes Miranda (CPF XXX.073.565-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.